Tribunal: STJ
Processo: 0005657-11.2018.8.17.9000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-06

Inteiro teor:
EDcl no RECURSO ESPECIAL No 2078244 - PE(2023/0194606-0)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
EMBARGANTE
: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DO RECIFE
ADVOGADOS
: ROGÉRIO VIEIRA DE MELO DA FONTE - PE014461
FRANCISCO ARTHUR DE SIQUEIRA MUNIZ - PE030190
MARINA DE ARAÚJO SANTOS - PE034694
NATÁLIA MARIA AZEVEDO BEZERRA - PE058547
EMBARGADO
: ANTAO PAULO DA SILVA
EMBARGADO
: GILDA BARBOSA DA SILVA
ADVOGADOS
: PAULO ROBERTO DE CARVALHO MACIEL - PE020836
RAYANA DE CARVALHO RAMOS REINALDO - PE044524
EDÉSIO CORDEIRO PONTES JÚNIOR - PE033366
RODRIGO MAIA BILRO GALVAO - PE026591
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
RECURSO ESPECIAL. ERRO MATERIAL. OMISSÃO. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos a acórdão que conheceu em parte e desproveu
recurso especial, em razão da aplicação das Súmulas n. 282 do STF e n. 83 do STJ
e do afastamento da negativa de prestação jurisdicional, inclusive quanto à alegada
violação ao
do Código de Processo Civil.
art. 510
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se há erro material por premissa
equivocada quanto à ausência de prequestionamento do
§ 2o, do Código de
art. 85,
Processo Civil e se há omissão pelo não reconhecimento do prequestionamento
ficto ligado ao
II, do Código de Processo Civil.
art. 1.022,
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar
contradição, suprir omissão ou corrigir erro material existentes no julgado.
4. Inexiste erro material, pois o acórdão embargado registrou expressamente a
ausência de prequestionamento da tese relativa ao
§ 2o, e caracterizou
art. 85,
inovação recursal.
5. Não há omissão, porque foi afastada a negativa de prestação jurisdicional, com
fundamentação suficiente e indicação da desnecessidade de enfrentamento
pormenorizado dos argumentos, além do reconhecimento da falta de
Documento eletrônico VDA56445702 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 05/05/2026 17:00:39
Publicação no DJEN/CNJ de 07/05/2026. Código de Controle do Documento: c95dc5a5-4884-458d-aaca-130d7542b21e

prequestionamento específico.
6. A multa do
§ 2o, do Código de Processo Civil não se aplica, diante da
art. 1.026,
ausência de intuito protelatório.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento: “1. Conforme o disposto no
do CPC, os aclaratórios
art. 1.022
destinam-se a suprir omissão, afastar contradição, aclarar obscuridade ou retificar
erro material. No caso em tela, não se verifica nenhuma das hipóteses legais. 2.
Não se aplica a multa do
§ 2o, do Código de Processo Civil quando
art. 1.026,
ausente a intenção protelatória.”
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, 489 § 1o, IV, 85 § 2o, 510 e
1.026 § 2o.
Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula n. 282; STJ, Súmula n. 83; STJ,
EDcl no AgInt nos
, relator Ministro Marco Aurélio
EAREsp n. 2.157.279/RS
Bellizze, Segunda Seção, julgados em 14/11/2023.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos
28/04/2026 04/05/2026,
de declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
04 de maio de 2026
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA56445702 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 05/05/2026 17:00:39
Publicação no DJEN/CNJ de 07/05/2026. Código de Controle do Documento: c95dc5a5-4884-458d-aaca-130d7542b21e

EDcl no RECURSO ESPECIAL No 2078244 - PE(2023/0194606-0)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
EMBARGANTE
: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DO RECIFE
ADVOGADOS
: ROGÉRIO VIEIRA DE MELO DA FONTE - PE014461
FRANCISCO ARTHUR DE SIQUEIRA MUNIZ - PE030190
MARINA DE ARAÚJO SANTOS - PE034694
NATÁLIA MARIA AZEVEDO BEZERRA - PE058547
EMBARGADO
: ANTAO PAULO DA SILVA
EMBARGADO
: GILDA BARBOSA DA SILVA
ADVOGADOS
: PAULO ROBERTO DE CARVALHO MACIEL - PE020836
RAYANA DE CARVALHO RAMOS REINALDO - PE044524
EDÉSIO CORDEIRO PONTES JÚNIOR - PE033366
RODRIGO MAIA BILRO GALVAO - PE026591
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
RECURSO ESPECIAL. ERRO MATERIAL. OMISSÃO. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos a acórdão que conheceu em parte e desproveu
recurso especial, em razão da aplicação das Súmulas n. 282 do STF e n. 83 do STJ
e do afastamento da negativa de prestação jurisdicional, inclusive quanto à alegada
violação ao
do Código de Processo Civil.
art. 510
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se há erro material por premissa
equivocada quanto à ausência de prequestionamento do
§ 2o, do Código de
art. 85,
Processo Civil e se há omissão pelo não reconhecimento do prequestionamento
ficto ligado ao
II, do Código de Processo Civil.
art. 1.022,
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar
contradição, suprir omissão ou corrigir erro material existentes no julgado.
4. Inexiste erro material, pois o acórdão embargado registrou expressamente a
ausência de prequestionamento da tese relativa ao
§ 2o, e caracterizou
art. 85,
inovação recursal.
5. Não há omissão, porque foi afastada a negativa de prestação jurisdicional, com
fundamentação suficiente e indicação da desnecessidade de enfrentamento
pormenorizado dos argumentos, além do reconhecimento da falta de
Documento eletrônico VDA55399588 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 27/03/2026 19:25:56
Código de Controle do Documento: 8240593b-19bd-4ba4-9655-37be85e2ef69

prequestionamento específico.
6. A multa do
§ 2o, do Código de Processo Civil não se aplica, diante da
art. 1.026,
ausência de intuito protelatório.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento: “1. Conforme o disposto no
do CPC, os aclaratórios
art. 1.022
destinam-se a suprir omissão, afastar contradição, aclarar obscuridade ou retificar
erro material. No caso em tela, não se verifica nenhuma das hipóteses legais. 2.
Não se aplica a multa do
§ 2o, do Código de Processo Civil quando
art. 1.026,
ausente a intenção protelatória.”
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, 489 § 1o, IV, 85 § 2o, 510 e
1.026 § 2o.
Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula n. 282; STJ, Súmula n. 83; STJ,
EDcl no AgInt nos
relator Ministro Marco Aurélio
EAREsp n. 2.157.279/RS,
Bellizze, Segunda Seção, julgados em 14/11/2023.
RELATÓRIO
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DO RECIFE
opõe embargos de declaração ao acórdão de fls. 821-829, que, em recurso especial
interposto contra acórdão proferido em agravo de instrumento na ação de
usucapião, aplicou, quanto às teses suscitadas, os óbices da Súmula n. 282 do STF
e da Súmula n. 83 do STJ.
O acórdão foi assim ementado (fls. 821-822):

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS NA LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA; NEGATIVA DE
PRESTAÇÃO JURISDICIONAL; PREQUESTIONAMENTO E
DO
ART. 510
CPC. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO EM PARTE E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME 1. Recurso especial contra acórdão proferido em agravo de
instrumento que fixou honorários sucumbenciais de 20% na fase de liquidação de
sentença; decisão mantida quanto à homologação do laudo e afastada a litigância de
má-fé. 2. A controvérsia diz respeito à ação de usucapião com liquidação por
arbitramento para apurar o valor de mercado do imóvel, em que houve perícia
judicial após a apresentação de pareceres díspares pelas partes. 3. A Corte de origem
reformou parcialmente para condenar ao pagamento de honorários de 20% na
liquidação, com honorários recursais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 5. Há três questões em discussão: (i) saber se há
negativa de prestação jurisdicional e ausência de fundamentação válida em violação
aos arts. 1.022, II, e 489, § 1o, IV, do CPC; (ii) saber se a fixação de 20% na
Documento eletrônico VDA55399588 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 27/03/2026 19:25:56
Código de Controle do Documento: 8240593b-19bd-4ba4-9655-37be85e2ef69

liquidação, somada aos 10% na fase de conhecimento, viola o teto do § 2o do art. 85
do CPC; e (iii) saber se o
do CPC impede a condenação em honorários na
art. 510
liquidação quando houve apenas cumprimento do procedimento por arbitramento.
III. RAZÕES DE DECIDIR 6. Não há negativa de prestação jurisdicional nem
ausência de fundamentação, pois o acórdão estadual enfrentou as teses centrais e
indicou a litigiosidade da liquidação por arbitramento, sendo desnecessário rebater
todos os argumentos. 7. A tese de extrapolação do limite do § 2o do
do CPC
art. 85
não foi prequestionada nos embargos de declaração, incidindo o óbice da Súmula n.
282 do STF. 8. A alegada violação ao
do CPC carece de prequestionamento
art. 510
e, de todo modo, o entendimento desta Corte admite honorários na liquidação
quando o procedimento assume nítido cunho contencioso, incidindo a Súmula n. 83
do STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso especial conhecido em parte e desprovido.
Tese de julgamento : 1. Não há negativa de prestação jurisdicional quando o
Tribunal de origem decide de forma fundamentada, sendo desnecessário rebater um
a um os argumentos. 2. Incide a Súmula n. 282 do STF quando ausente o
prequestionamento da tese de extrapolação do § 2o do
do CPC. 3. Aplica-se a
art. 85
Súmula n. 83 do STJ para reconhecer a possibilidade de honorários na liquidação
por arbitramento quando o procedimento se torna contencioso, não havendo
violação ao
do CPC.
art. 510
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, 489 § 1 III, IV, V, 85 §§ 2, 11,
510.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula n. 83; STF, Súmula n. 282; STJ, AgInt
no
relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma,
AREsp n. 2533671/SP,
julgado em
STJ, AgInt no
relator Ministro
27/5/2024;
AREsp n. 1575882/SP,
Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 20/4/2020.

Em suas razões, a embargante sustenta que há erro material decorrente
de premissa equivocada, porque o acórdão embargado não reconheceu o
prequestionamento da tese de violação ao
§ 2o, do Código, embora a
art. 85,
questão tenha sido suscitada na instância ordinária.
Afirma que houve prequestionamento ficto, pois, além de suscitar a
violação ao
§ 2o, do Código, apontou também a violação ao
II,
art. 85,
art. 1.022,
do Código, diante da omissão do Tribunal de origem quanto a pedido subsidiário
de redução dos honorários.
Requer o acolhimento dos embargos com efeitos infringentes para
corrigir o alegado erro material, reconhecer o prequestionamento e determinar a
Documento eletrônico VDA55399588 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 27/03/2026 19:25:56
Código de Controle do Documento: 8240593b-19bd-4ba4-9655-37be85e2ef69

apreciação da tese relativa ao
§ 2o, do Código.
art. 85,
As contrarrazões aos embargos foram apresentadas às fls. 844-848, em que se
pleiteia a multa prevista no
§ 2o, do CPC.
art. 1.026,
É o relatório.
VOTO
Nos termos do
do CPC de 2015, os embargos de declaração
art. 1.022
destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou
corrigir erro material existentes no julgado.
No presente caso, a parte apenas demonstra sua insatisfação com o
resultado do julgamento.
Em suas razões, a parte aponta erro material, pois a questão referente ao
reconhecimento do prequestionamento da violação ao
§ 2o, do Código teria
art. 85,
sido tratada na instância ordinária e, ainda, por meio de prequestionamento ficto.
Eis o que consta do acórdão impugnado (fls. 827):

A recorrente sustenta que o acórdão recorrido, ao fixar honorários
advocatícios de 20% na fase de liquidação, teria violado o limite percentual
estabelecido no
§2o, do CPC, pois, somados aos 10% já fixados na fase de
art. 85,
conhecimento, totalizaria 30% sobre o mesmo valor. Observa-se, contudo, que esta
questão não foi devidamente prequestionada, uma vez que não constou dos
embargos de declaração opostos pela recorrente, o que atrai o óbice da Súmula n.
282 do STF. Com efeito, a análise das peças processuais revela que nos embargos
de declaração a recorrente limitou-se a defender a impossibilidade de fixação de
honorários na fase de liquidação, sem questionar o percentual fixado ou alegar que a
soma dos honorários em ambas as fases ultrapassaria o limite legal. Trata-se,
portanto, de inovação recursal, vedada nesta instância extraordinária. [...] Dessa
forma, não tendo sido a questão da extrapolação do limite legal de honorários
advocatícios objeto de debate nas instâncias ordinárias, nem mesmo nos embargos
de declaração opostos pela recorrente, o recurso especial, nesse ponto, não pode ser
conhecido.

Como visto, no acórdão embargado consta que a alegação de
extrapolação do limite do
§ 2o, do Código não foi prequestionada na
art. 85,
Documento eletrônico VDA55399588 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 27/03/2026 19:25:56
Código de Controle do Documento: 8240593b-19bd-4ba4-9655-37be85e2ef69

origem e foi inovação no especial, razão pela qual se aplicou a Súmula n. 282 do
STF, com fundamentação específica sobre o conteúdo dos embargos de declaração
na instância ordinária.
Assim, não há erro material a ser sanado.
No que se refere à alegada omissão quanto ao exame do
prequestionamento ficto decorrente da apontada violação ao
II, do
art. 1.022,
Código, não há como acolher os embargos.
Conforme consta do acórdão, a negativa de prestação jurisdicional foi
afastada, com exame explícito de que o Tribunal de origem decidiu de forma
fundamentada e que é desnecessário rebater todos os argumentos, além de se
registrar a ausência de prequestionamento específico do
§ 2o.
art. 85,
Observe-se (fl. 826):

Importante ressaltar que, conforme jurisprudência pacífica desta Corte, não há
ofensa ao
do
porquanto o Tribunal de origem decidiu a
art. 1.022
CPC/2015,
matéria de forma fundamentada. O julgador não está obrigado a rebater, um a um,
os argumentos invocados pelas partes, quando encontra motivação satisfatória para
dirimir o litígio.

Desse modo, a alegação de omissão quanto ao reconhecimento do
prequestionamento ficto foi devidamente enfrentada pelo acórdão, que afastou a
negativa de prestação jurisdicional e, no ponto específico do
§ 2o, registrou
art. 85,
a ausência de prequestionamento.
Por fim, quanto ao pedido de aplicação da multa do
§ 2o, do
art. 1.026,
CPC, formulado na impugnação aos embargos de declaração, registre-se que a
simples oposição de embargos, ainda que não configurada nenhuma das hipóteses
de cabimento, não enseja a incidência da penalidade quando não há a intenção
protelatória (EDcl no AgInt nos
relator Ministro Marco
EAREsp n. 2.157.279/RS,
Aurélio Bellizze, Segunda Seção, julgados em
DJe de
.
14/11/2023,
17/11/2023)
Documento eletrônico VDA55399588 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 27/03/2026 19:25:56
Código de Controle do Documento: 8240593b-19bd-4ba4-9655-37be85e2ef69

No caso, apesar da rejeição dos embargos de declaração, não está
configurado, por ora, o intuito protelatório, razão pela qual é incabível a aplicação
de multa.
Dessa forma, não há irregularidade sanável por meio dos presentes
embargos, porquanto toda a matéria apta à apreciação do STJ foi analisada, não
padecendo o acórdão embargado dos vícios que autorizariam sua oposição
(obscuridade, contradição, omissão e erro material).
Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.
Advirto a parte de que a reiteração de embargos de declaração sobre a
mesma matéria poderá ser considerada manifestamente protelatória, com
imposição da multa de 2% sobre o valor atualizado da causa (art. 1.026, § 2o, do
CPC).
É o voto.
Documento eletrônico VDA55399588 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 27/03/2026 19:25:56
Código de Controle do Documento: 8240593b-19bd-4ba4-9655-37be85e2ef69

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
EDcl no REsp 2.078.244 / PE
Número Registro: 2023/0194606-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00056571120188179000 00178271720168170001 00437324420048170001 178271720168170001
437324420048170001 56571120188179000
Sessão Virtual de
a
28/04/2026
04/05/2026
Relator dos EDcl
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DO RECIFE
ADVOGADOS
: FRANCISCO ARTHUR DE SIQUEIRA MUNIZ - PE030190
MARINA DE ARAÚJO SANTOS - PE034694
ROGERIO VIEIRA DE MELO DA FONTE - PE014461
NATÁLIA MARIA AZEVEDO BEZERRA - PE058547
RECORRIDO
: ANTAO PAULO DA SILVA
RECORRIDO
: GILDA BARBOSA DA SILVA
ADVOGADOS
: PAULO ROBERTO DE CARVALHO MACIEL - PE020836
RAYANA DE CARVALHO RAMOS REINALDO - PE044524
EDÉSIO CORDEIRO PONTES JÚNIOR - PE033366
RODRIGO MAIA BILRO GALVAO - PE026591
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - COISAS - PROPRIEDADE - AQUISIÇÃO - USUCAPIÃO
ORDINÁRIA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DO RECIFE
Documento eletrônico VDA56426351 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/05/2026 00:55:24
Código de Controle do Documento: 97cbce98-c425-4763-b849-d2f7f929143f

ADVOGADOS
: ROGÉRIO VIEIRA DE MELO DA FONTE - PE014461
FRANCISCO ARTHUR DE SIQUEIRA MUNIZ - PE030190
MARINA DE ARAÚJO SANTOS - PE034694
NATÁLIA MARIA AZEVEDO BEZERRA - PE058547
EMBARGADO : ANTAO PAULO DA SILVA
EMBARGADO : GILDA BARBOSA DA SILVA
ADVOGADOS
: PAULO ROBERTO DE CARVALHO MACIEL - PE020836
RAYANA DE CARVALHO RAMOS REINALDO - PE044524
EDÉSIO CORDEIRO PONTES JÚNIOR - PE033366
RODRIGO MAIA BILRO GALVAO - PE026591
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
28/04/2026
04/05/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Luís
Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 04 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56426351 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/05/2026 00:55:24
Código de Controle do Documento: 97cbce98-c425-4763-b849-d2f7f929143f